Tribunal: TJES
Processo: 5017327-94.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017327-94.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENTO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE QUANDO O ACÓRDÃO ENFRENTA AS QUESTÕES JURÍDICAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Laranja Gonçalves em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos dos embargos à execução ajuizados contra o Município de Vila Velha. O embargante alega omissão quanto à validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e requer a aplicação de dispositivos legais e o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são:
(i) verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, em especial quanto à validade da CDA; e (ii) analisar a viabilidade do prequestionamento nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a validade da CDA, destacando que a identificação do imóvel foi realizada de maneira suficiente, com ciência inequívoca do embargante.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.
5. O prequestionamento implícito é reconhecido pelo art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para tal fim quando a questão jurídica já foi enfrentada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa."

"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados (art. 1.025 do CPC)."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5017327-94.2022.8.08.0035.

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

A
legou
o
embargante
, em síntese, que: 1) há omissões no acórdão;
2)
devem ser aplicados os “ARTIGOS 114 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 1.238 DO CÓDIGO CIVIL”; 2) também devem ser aplicados os “ARTIGOS 202, INCISO III DO CTN E ARTIGO 2° §5° INCISO III DA LEI 6830/80”; 3) “não há fundamentos próprios para declarar a CDA sub judice como válida, sob pena de se estar em afronte ao que diz o artigo 489, §1°, inciso do Código de Processo Civil”;
e 4) deve ser realizado o prequestionamento
.

Requer
e
u o provimento dos “embargos de declaração para sanar as omissões apontadas alhures, atribuindo efeitos infringentes para a reforma do acórdão no sentido de conhecer e prover a apelação interposta pelo recorrente”,
realizando-se ainda o prequestionamento
.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados porque no acórdão foi mencionado que “A CDA n. 836/2014 não apresenta nulidade quanto à identificação do imóvel, porque restou demonstrado nos autos que o apelante tinha plena ciência do bem que originou os tributos, conforme constou da manifestação do Juízo de primeira instância. O apelante inclusive identificou o imóvel nos embargos e apresentou contrato de promessa de compra e venda relacionado ao bem”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do e. Relator.